Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753161-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO THOMPSON VASCONCELOS SANTOS, JORGE RICARDO VASCONCELOS DOS SANTOS AGRAVADO: CHARLES GUTEMBERG DE MELO COSTA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE RICARDO VASCONCELOS DOS SANTOS e GERALDO THOMPSON VASCONCELOS SANTOS, tendo por objeto a r. decisão de ID 79471546, proferida pelo ilustre Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata reintegração de posse do imóvel. A liminar foi indeferida nesta instância recursal por meio da decisão de ID 22506496. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que os autores noticiaram a retomada da posse do bem, aduzindo que o requerido/agravado deixou o imóvel (ID 86167221 da ação principal). Intimadas as partes para esclarecerem se persistia o interesse recursal, quedaram-se inertes conforme certificado no ID 27965082. Do contexto da lide, transparece o exaurimento da medida pretendida com o presente recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, ambos do CPC, reconheço a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator